Tribunal: TJES
Processo: 0008174-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

3
.
Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, dado que tanto os advogados da apelante quanto ela pessoalmente foram regularmente intimados, mas optaram por permanecerem inertes, sendo a manifestação do dia 22 de novembro de 2022 uma mera petição procuratória, o que demonstra precisamente o desinteresse do autor no prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008174-72.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: JACKISON CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

3
.
Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, dado que tanto os advogados da apelante quanto ela pessoalmente foram regularmente intimados, mas optaram por permanecerem inertes, sendo a manifestação do dia 22 de novembro de 2022 uma mera petição procuratória, o que demonstra precisamente o desinteresse do autor no prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
B
anco
B
radesco
S
/
A
contra sentença de fl.71/71-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - ES que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de J
ackison
C
arlos
M
oreira de
O
liveira
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, §1º do NCPC, por abandono da causa.

Em apertada síntese, depreende-se dos elementos que instruem os autos que a parte autora pretende a condenação do requerido ao pagamento da quantia de mais de R$100.000,00 (cem mil reais).

A ação de busca e apreensão foi extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485,III e §1º, CPC, porquanto após intimado para impulsionar o feito, a parte autora quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, tendo sido cumpridas as intimações exigidas na lei processual, primeiro, a do patrono mediante publicação em 28.06.2022 (fl.61), cuja inércia foi certificada pela Secretaria do juízo
a quo
(fl.62), bem como pela intimação pessoal da parte (fl.63), momento em que o juízo de piso solicitou resposta do requerente quanto ao prosseguimento do feito, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem. O procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a
demonstração da inequívoca vontade
do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

Significa dizer que, se apenas o advogado constituído pelo autor for intimado para se manifestar, sem que seja oportunizado ao próprio demandante tomar ciência da necessidade manifestação nos autos para evitar a sua extinção prematura, não há como reconhecer a desídia do autor e, consequentemente, não há que se falar em abandono de causa.

No caso dos autos, o advogado constituído pelo recorrente foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito, o que de fato não ocorreu
(certidão às fl. 62)
.

Nessa toada, percebe-se que o juízo determinou a intimação pessoal do autor, conforme manda o procedimento constante no artigo 485, inc. III e § 1º, do Código de Processo Civil (fl. 63), juntando o recebimento do AR nos autos no dia 16.11.2022.

Contudo, é crucial notar que o banco requerente realizou protocolo de petição requerendo a constituição de novo patrono no dia 22.11.2022,
exatamente
4 (quatro) dias depois da juntada do AR (fl. 65), quando o prazo máximo era de 5 (cinco) dias. Ato contínuo, a parte autora limitou-se a juntar aos autos novo instrumento procuratório, sem em momento algum referir-se a determinação do juízo de piso, a fim de requerer o que lhe fosse de direito.

Consequentemente, em 27 de fevereiro de 2022, o magistrado
a quo
sentenciou o feito à fl. 71, reconhecendo o abandono da causa e, por consequência, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, dado que tanto os advogados da apelante quanto ela pessoalmente foram regularmente intimados, mas optaram por permanecerem inertes, sendo a manifestação do dia 22 de novembro de 2022 uma mera petição procuratória, o que demonstra precisamente o desinteresse do autor no prosseguimento deste feito.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da colenda Corte Superior de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. A AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO PODE SER EXTINTA POR ABANDONO DOS AUTORES - ART. 267, III, DO CPC-, SE ESTES, INTIMADOS, NÃO SE FIZERAM SILENTES À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. O ATENDIMENTO PARCIAL POR PARTE DOS AUTORES NÃO ENSEJA A PENALIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO.

O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos.

Ademais, pacificado nesta Corte o entendimento que 'a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.' (Súmula 240/STJ). Recurso não conhecido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp n. 244.828/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/09/2008, DJe de 06/10/2008)

Segundo a jurisprudência desta Corte, c
abe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

Portanto, diante deste contexto, sem mais delongas,
conheço
do recurso, para
negar
-
lhe
provimento
, a fim de manter incólume a sentença do nobre julgador de piso, nos termos do art. 485, III, §1º do Código de Processo Civil.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Desembargadora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.